Tribunal: STF
Processo: Rcl 51016
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de Reclamação ajuizada contra acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, que teria desrespeitado a decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto da ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES).



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (doc. 1, fls. 2/7):



    O reclamante foi contemplado pela Ação Coletiva n. 000299924.1989.5.11.0002 (ex 002999-1989.002), proposta pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários no Estado do Amazonas contra o Banco do Brasil S/A.



    A sentença coletiva transitou em julgado em 31.05.1989, vindo o reclamante a propor a execução desse título executivo judicial, conforme consta nos autos n. 0000524-26.2020.5.11.0014. Desse modo, processou-se a fase executiva regularmente, de tal sorte que o juízo da execução, em 02 de setembro de 2020, determinou a transferência do montante devido ao exequente, como consta no despacho de fl. 504 daquele processo.



    À vista disso, em 03 de setembro de 2020, o reclamante (ora exequente) recebeu o pagamento a que fazia jus, cujo valor estava devidamente atualizado com base na Taxa Referencial (TR).



    Contudo, inconformado, o executado opôs embargos à execução, que foram rejeitados. Não resignado, interpôs agravo de petição com pedido de efeito suspensivo, visando à sustação do levantamento de valores em benefício do reclamante.



    Ao proferir sua decisão em 05.08.2021 (ID 9b9e60c), a Colenda 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, sem nem mesmo a questão ter-lhe sido devolvida pelo recurso (ponto incontroverso), resolveu alterar o índice de correção dos valores já pagos, em descompasso com a decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal prolatada no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade n. 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 5.857 e 6.021.



    Na ocasião, o órgão daquele Tribunal proferiu acórdão que, sob pretexto de estar aplicando os referidos precedentes vinculantes, ignorou flagrantemente a modulação de efeitos realizada pela Egrégia Corte Suprema.



    (...)



    Entretanto, como já demonstrado, o pagamento ao reclamante foi feito em 03.09.2020, portanto antes do pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, o que apenas ocorreu em 18.12.2020, momento em que foi realizada modulação temporal dos efeitos da decisão, no sentido de imutabilizar “todos os pagamentos realizados utilizando a TR” até aquela data.



    Irresignado com a violação à decisão deste Corte Suprema pela Turma trabalhista, o reclamante opôs embargos de declaração. Porém, a resposta do órgão julgador não passou de reiteração da decisão equivocada de outrora.



    (...)



    Opostos novos embargos declaratórios, a Turma, desta vez por maioria, manteve o pronunciamento desconforme à decisão Suprema. No entanto, houve um voto sensato, em coerência com a modulação de efeitos fixada pelo Egrégio STF.



    (...)



    No presente caso, está-se diante de desrespeito à decisão do Egrégio STF proferida no julgamento das ADCs n. 58 e 59 e das ADIs n. 5867 e 6021. Como ficou assentado na ocasião, no ponto 8 do dispositivo do acórdão.



    (...)



    Ocorre que a 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho, reiteradamente, deixou de aplicar a modulação de efeitos imposta pela Suprema Corte, ferindo a segurança jurídica e a isonomia promovidas pelo STF. Como já demonstrado, ao pagamento consumando em 03.09.2021, cujo valor já estava corrigido pela TR, o referido órgão da Justiça do Trabalho impôs índice de correção diferente, em descompasso com a decisão Suprema.



    Houve, portanto, nítida afronta à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal, que imutabilizou o pagamento feito ao reclamante. Dessa forma, impõe-se a cassação de tal decisão, deveras exorbitante do julgado em controle concentrado.



    B. DA AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECORRIDA



    O art. 988, § 5º, inciso I, do Código de Processo Civil, adotando o que estava previsto na Súmula 734 desta Corte, inadmite a propositura de reclamação após o trânsito em julgado.



    Ao final, requer que se “julgue procedente a presente reclamação, cassando a decisão ID 9b9e60c, proferida nos autos n. 0000524-26.2020.5.11.0014, que exorbitou o julgado nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade n. 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 5.857 e 6.021 ao desrespeitar a modulação de efeitos fixada por esta Corte Suprema.” (fl. 9).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, “l”, e 103-A, “caput” e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal;



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; [...]



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 9/12/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, os autos, nos quais foi proferida a decisão ora impugnada, encontram-se em tramitação.



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido no julgamento conjunto da ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES). Eis a ementa do acórdão:



    EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado , mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG tema 810). 3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil) , à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser  utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE) , em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes (ADC 58, Relator GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 7/4/2021).



    No caso dos autos, o juízo reclamado, ao apreciar os autos da execução da ação trabalhista ajuizada pelo ora reclamante, estabeleceu os seguintes critérios de correção monetária (doc. 9, fl. 395):



    Analisando os autos, verifica-se que a sentença de mérito, proferida em 31/05 /1989 (fls. 23/28), ao julgar procedente a ação de cumprimento ajuizada pelo sindicato profissional, limitou-se a consignar que seriam devidos juros e correção monetária na forma da lei. Em seguida, já durante a fase executória da ação de cumprimento, as sentenças que resolveram as impugnações aos cálculos e o acórdão em agravo de petição, mais uma vez, não se pronunciaram, expressamente, acerca dos juros e da correção monetária. Diante de tal cenário, impõe-se a aplicação do entendimento consolidado pelo STF na ADC 58.



    Assim,seguindo o entendimento firmado pelo C. STF, aos débitos trabalhistas pleiteados na presente ação, deverão incidir o IPCA-E, até a data da citação e, após, a taxa Selic do correspondente período, taxa esta que inclui os juros e a correção monetária, sendo necessária a reforma da sentença nesse ponto, de ofício.



    Alega a parte autora que tal decisão afronta aos paradigmas de controle indicados, face ao desrespeito da modulação temporal dos efeitos constantes na decisão.



    No ponto, assiste razão à parte reclamante.



    De fato, no julgamento conjunto da ADC 58, da ADC 59, da ADI 6021 e da ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES), esta CORTE, a despeito de ter determinado a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC nas condenações judiciais e na correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho, decidiu que, a fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, seriam fixados os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês.



    Contudo, o Tribunal de origem equivocou-se na aplicação da referida modulação, uma vez que desconsiderou o fato de que, quando do julgamento da ADC 58, realizada na sessão de 18/12/2020, a presente execução já se encontrava com crédito integralmente pago ao exequente, utilizando-se a TR como índice de correção, acrescido dos juros de mora de 1% ao mês. Portanto, tais critérios de correção deveriam ser reputados como válidos, logo, mantidos.



    Nessas circunstâncias, em que o Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região deixou de observar a correta aplicação das diretrizes fixadas pela SUPREMA CORTE na modulação temporal dos efeitos da decisão, há evidente violação ao decidido nas ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES).



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada no ponto em que altera a correção monetária fixada pela sentença, bem como, DETERMINO que a autoridade reclamada observe os parâmetros fixados na ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES).



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente